Tribunal: CARF
Processo: 15540.720153/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720153/2016-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Embargante
ROBERTO MENG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-008.870, de 10 de junho de
2021, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Conforme o Auto de Infração (fl. 06), trata-se de crédito no valor de R$
197.256,03, equivalente a imposto, juros de mora e multa proporcional. O Relatório Fiscal (fl.
07) indica que a pessoa física, no ano-calendário 2011, declarou total de rendimentos tributáveis
no valor de R$ 74.815,05 e rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$215.531,08. No
entanto, apresentou movimentação financeira, conforme Declaração de Informações sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720153/2016-11
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

Movimentação Financeira (DIMOF), nesse período, no valor de R$ 5.362.516,82. Como
resultado, teve-se que houve omissão de rendimentos, deduzidos de 50% dada a responsabilidade
tributária da 2a titular da conta corrente (Maria Alcina Meng), no valor final de R$ 324.950,00
em 2011.
Conforme citado no Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls. 554 a
556), o embargante alega que a decisão incorreu em omissão na análise das provas carreadas aos
autos que comprovariam a movimentação financeira ocorrida nas constas bancárias entre o
embargante e as empresas RM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e MM
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
O contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fl. 542 a 548) ante o
Acórdão n. 2201-008.870 da Sessão de 14/09/2021, pelo fato de que as provas não foram
analisadas.
Afirma que o fundamento da decisão recorrida foi a ausência de registro dos
mútuos, mas que a prova de quitação dos mútuos foi devidamente apresentada. Reproduz, em
seguida, os documentos com tais débitos. Também aduz que o mútuo consta nas declarações de
Imposto de Renda Exercício 2012, Ano-Calendário 2011, e também no ano seguinte
(devolução). Destaca as imagens dos documentos anexados na impugnação e no recurso
voluntário que comprovariam a citada movimentação financeira entre os contratantes dos
mútuos. Finalmente afirma que não há lógica em omitir receitas de mútuo se poderia receber os
valores a título de distribuição de lucro.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante,
uma vez que o voto condutor do acórdão aponta a inexistência de provas nos autos, quanto ao
mútuo, sem qualquer manifestação quanto aos documentos colacionados aos autos (fls. 499 a
518).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço dos embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-
008.870, de 10 de junho de 2021.
Contrato de mútuo – análise de provas
Há dois Contratos de Mútuo: o primeiro no valor de R$ 327.000,00, datado em
17/05/2011 (fl.502 e 503) e o segundo no valor de R$ 235.000,00 (fl. 515 e 516), de 09/02/2011,
em que RM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA figura como credora.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

O objetivo neste momento processual, dada a admissão dos Embargos, é saber se
haviam provas da real existência do contrato de mútuo havido entre as empresas e o ora
Embargante. É dizer, não unicamente o contrato ou as declarações de ajuste anual, mas as
respectivas transferências bancárias que lastreiam a afirmação.
Inicialmente, cabe listar as provas frisadas nos embargos:
(fl. 543) Cheque no valor de R$ 235.000,00 emitido por RM Distribuidora de
Alimentos e Bebidas LTDA, assinado em 09/02/2011, já constante na fl. 411 do Processo.
(fl. 544) Extratos dos HSBC, já constante nas fls. 544 e 414 do Processo.
(fl. 544) Extratos dos HSBC, já constante nas fls. 541.
(fl. 545) Extrato do HSBC, já constante na fl. 507.
(fl. 545) Cheque no valor de R$ 131.000,00, especificado por escrito que é
referente à primeira devolução do empréstimo, cujo valor total é de R$ 327.000,00. O
documento já constava em fl. 420.
(fl. 546) Extrato do HSBC, já constante na fl. 510.
(fl. 546) Cheque no valor de R$ 196.000,00, especificado por escrito que é
referente à segunda devolução do empréstimo, cujo valor total é de R$ 327.000,00. O documento
já constava em fls. 421 e 501.
(fl. 547) Imagem da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2012 Ano-calendário
2011, em “Dividas e Ônus Reais” do Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, consta a Situação
em 31/12/2010 como R$ 0,00 e em 31/12/2011 como R$ 235.000,00. Consta Código 13
Discriminação “Empréstimo RM Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA”. Trata-se de
foto, mas o documento original já constava em fl. 29.
(fl. 547) Imagem da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2013 Ano-calendário
2012, em que consta o valor de R$ 235.000,00 em 31/12/2011 e o valor de R$ 0,00 em
31/12/2012. Consta Código 13 Discriminação “Empréstimo RM Distribuidora de Alimentos e
Bebidas LTDA”. Tal documento é novo e não consta originalmente no Processo Administrativo.
Foi dito no Acórdão, com grifos meus:
(fl.
532-533)
As alegações formuladas pelo recorrente são genéricas e
desacompanhadas do necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos
valores depositados nas contas bancárias pertencem ao recorrente, único titular da conta
de depósito sob enfoque, sendo certo que, para afastar essa responsabilidade, para
efeitos da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, indispensável a
existência de prova robusta produzida por meios hábeis e idôneos, o que não aconteceu
no caso dos autos.
(fl. 533) Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

Pois bem. A falta de análise exaustiva das provas fez com que esta Turma não
considerasse o que segue:
1. Há cheque no valor de R$ 235.000,00, datado de 09/02/2011, emitido por RM
Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, e assinado em 09/02/2011, como consta provado
(fl. 411). O valor foi recebido por Roberto Meng e Maria Alcina Meng na conta do HSBC, como
consta provado (fl. 414).
2. Há cheque no valor de R$ 131.000,00, datado em 25/05/2011, efetuado por RM
Comércio de Alimentos e Bebidas S/A e destinado a Roberto Meng (fl. 420). O valor de R$
131.000,00 consta como depositado na conta do HSBC de Roberto Meng e Maria Alcina Meng,
como DP BLQ01 (fl. 507). O contribuinte alega ser referente à primeira devolução do
empréstimo (cujo valor total é de R$ 327.000,00).
3. Há cheque no valor de R$ 196.000,00 recebido em 10/06/2011 por Roberto
Meng e Maria Alcina Meng na conta do HSBC (fl. 421) pago por RM Comércio de Alimentos e
Bebidas S/A. O contribuinte especifica por escrito que é referente à segunda devolução do
empréstimo, cujo valor total é de R$ 327.000,00. O documento já constava em fls. 421 e 501.
O contribuinte demonstra, nos Embargos que constam em suas Declarações de
Ajuste Anual tanto a entrada quanto a saída de R$ 235.000,00 do empréstimo em 2011 (fl. 547).
Também demonstra a entrada destes valores no ano de 2011, com cheque datado de 09/02/2011,
emitido por RM Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA, e extrato do HSBC da conta de
Roberto Meng e Maria Alcina Meng (fl. 414).
Todavia, não demonstra a devolução destes valores, como afirmado na Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2013, Ano-calendário 2012, trazido pelo próprio contribuinte (fl.
547, segunda imagem).
Quanto aos cheques que afirma serem devolução do empréstimo de R$
327.000,00, é dizer, a soma de R$ 196.000,00 (fl. 421) e R$ 131.000,00 (fl. 420) de RM
Comércio de Alimentos e Bebidas S/A, tais provas unicamente demonstram o recebimento do
valor pelo ora Embargante.
Também não há demonstração de que tais valores foram emprestados pela ora
Embargante para a empresa RM Comércio de Alimentos e Bebidas S/A, que sequer consta no
item “Dívidas e Ônus Reais” da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte (fl. 29).
Sem a comprovação de que tais valores não compõem renda, há que se manter a
presunção de que tais depósitos são rendimentos tributáveis. Sanada a análise probatória,
mantenho a decisão do Acórdão n. 2201-008.870 da Sessão de 14/09/2021 deste Conselho.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes,
apenas para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

Fernando Gomes Favacho

Fl. 563
DF CARF MF
Original